Tribunal: STF
Processo: Rcl 49770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    O reclamante narra que foi condenado em primeira instância pela prática de atos de improbidade (art. 10, caput, I, VIII, XII e art. 11, I, II e V da Lei 8.429/92), sujeito às sanções previstas no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa. Irresignado, interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Afirma que houve violação do contraditório e da ampla defesa, porque “o recurso de apelação foi julgado sem que houvesse advogado constituído nos autos, impedindo, inclusive, a distribuição de memoriais e a viabilização de sustentação oral, na forma da lei”. 



    Alega que os advogados anteriormente constituídos renunciaram ao mandato, em 23/2/2018, mantendo o compromisso pelos próximos 10 dias seguintes. Após o desembargador relator pedir pauta para julgamento, a intimação, publicada em 27/04/2018, fora destinada aos antigos procuradores, que já haviam renunciado há 2 meses.



    Em seguida, acrescenta:



    “Da análise das datas ora avultadas, vislumbra-se cerca de 02 (dois) meses entre a juntada da petição de renúncia do instrumento de mandato e o requerimento do D. Juízo para inclusão do feito em pauta. Nada obstante, quando publicada, em 27/04/2018 (fl. 3498), a mesma fora destinada aos antigos procuradores, os quais já não tinham poderes para atuar juridicamente. 



    Diante da intimação errônea dos advogados que já não estavam subscritos, estes se manifestaram na data de 04/05/2018, chamando o feito à ordem (fl. 3502), a fim de evitar, precisamente, que se desrespeitasse o direito de defesa do então apelante. Neste pronunciamento, aproveitaram para justificar a manifestação “demorada” – a notificação acerca da data de julgamento ocorreu em 27/04/2018 –, ressaltando que o processo estava em segredo de justiça, de modo que não tinham acesso a ele, dada a renúncia apresentada. 



    Ato contínuo, foi requerida a retirada do recurso de apelação de pauta e, ainda, a intimação, na forma do art. 76 do Código de Processo Civil, para que o recorrente constituísse novo patrono. Nenhuma das opções foi atendida. 



    Da leitura do index de nº 3505 dos autos na origem (0002855- 95.2010.8.19.0001), nota-se despacho de mero expediente, proferido em 04/05/2021, determinando apenas ‘aguarde-se o julgamento’, o que veio a ocorrer no dia 08/05/2021 (fl. 3506)”. 



    A defesa sustenta que o reclamante não foi intimado para constituir novos advogados, assim como a Defensoria Pública não foi oficiada para atuar no feito, tendo sido “proferido acórdão no recurso de apelação em 11/05/2018 (fl. 3527)”, sem defesa técnica. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ARESp nº 1905514/RJ, até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, a anulação do julgamento da apelação pelo TJRJ.



    Em 5 de novembro último, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    O reclamante aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, afirmando que “o recurso de apelação foi julgado sem que houvesse advogado constituído nos autos, impedindo, inclusive, a distribuição de memoriais e a viabilização de sustentação oral, na forma da lei”. 



    Em decorrência, entende violado o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Tem-se, portanto, controvérsia a envolver suposta erronia na intimação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ a repercutir no direito de defesa do reclamante, pois, na dicção deste, o ato foi endereçado aos antigos advogados, que “já haviam renunciado ao patrocínio da causa há mais de 2 meses”.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se a autoridade coatora inviabilizou o direito de defesa.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados quanto à suposta violação da Súmula Vinculante nº 14.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Encaminhe-se ao Ministério Público Federal.



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente